Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1004863-46.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - ME
RECORRIDO: JOÃO CLOSS JÚNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 81758975):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – AÇÃO ANTERIOR – VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA (AÇÃO DE COBRANÇA) TERMO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CONTRATO VERBAL - ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE - QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação válida, realizada em ação cujo pedido restou a final desatendido, sob o argumento de ser a via processual eleita pelo autor é impropria ao reconhecimento do direito reclamado, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria.
No caso, o autor ingressou anteriormente com Ação de Cobrança e claramente restou declarado (na apelação) que a via adequada seria a Ação de Arbitramento; o fato jurígeno é o mesmo trazido na causa de pedir, portanto, a citação realizada na ação anterior é idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional.
A Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que regulamenta os contratos de prestação de serviços advocatícios, prevê em seu artigo 22 que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”, portanto, não existindo provas quanto ao valor da contratação, e nem contrato escrito, admite-se o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.
(TJMT ApCiv no 1004863-46.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 30.03.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 87609495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, aviada por ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA-ME, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 7a vara cível da comarca de Várzea Grande, o qual declarou procedente a pretensão da parte recorrida e arbitrou honorários advocatícios a seu favor na quantia de R$ 1.000.000,00 ( um milhão de reais).
A parte recorrente alega violação aos artigos 206, § 5°, II do Código Civil; 25, incisos IV e V da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil); 485, V, 502, 503, 505, 507 e 508 do Código Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) prescrição da pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios e ferimento ao instituto da coisa julgada, tendo em vista que a parte recorrida aviara anteriormente ação de cobrança cujo escopo era o recebimento do valor que foi arbitrado no bojo desta ação, que a época foi julgada improcedente. Neste tirocínio, afirma que as ações de cobrança e arbitramento são absolutamente distintas e, face a existência de sentença com resolução de mérito referente a pretensão de cobrança, o prazo prescricional para postular qualquer valor via ação de arbitramento de honorários não se interrompe com a citação válida ultimada no primitivo processo; e
(b) dissídio jurisprudencial, pois em que pese o acordão recorrido afirme que ocorreu a interrupção do prazo prescricional amparada na tese de que as pretensões de cobrança e arbitramento de honorários se sustentam no mesmo fato jurígeno, esta premissa não se aplica ao caso dos autos, no qual ocorreu a renúncia do mandato (ID 90601461 - Pág. 35).
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 90602467 e 90604978).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 93211473).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 206, § 5°, II do Código Civil; 25, incisos IV e V da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil); e 485, V, 502, 503, 505, 507 e 508 do Código Processo Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida afastou incorretamente a prescrição da pretensão ao arbitramento de honorários, porque o trânsito em julgado de decisão anterior, envolvendo esta discussão, de natureza meritória e julgada improcedente, não é apta a interromper a prescrição.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto as questões que o levaram à conclusão de afastamento da prescrição (ID 87609495):
“O estudo dos autos se depreende que, em verdade, a Segunda Câmara Cível de Direito Privado, na apelação n. 8000/2.017, da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, na ação anterior (de Cobrança) concluiu que o pedido do apelado deveria ser pleiteado em ação própria, de arbitramento de honorários e não ação de cobrança, pela ausência de quantia líquida, certa e exigível. (...)
Com efeito, dar-se-á a interrupção da prescrição sempre que o titular, dentro do prazo prescricional, pleitear em juízo, seja por meio de ação, seja por meio de defesa, seja ainda incidentalmente.
(...)
Feitas essas considerações iniciais, abro parêntese, trazer estudo sobre a matéria, que é o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso inserto no REsp. 23.751/GO (Quarta Turma), que é de grande relevância, pois, detêm certa similitude, que adiante colarei a exposição:
“In casu, os autores não podem ser havidos por inertes em relação ao exercício do direito contestado pela prescribente. Procuraram exercê-lo em tempo hábil e de forma efetiva. Utilizaram-se, contudo, de via processual imprópria. A rejeição do pedido deduzido na ação de usucapião deveu-se não à inexistência do direito de propriedade, mas sim à ausência dos atributos específicos da referida ação.
[...]
Assim, possível concluir-se que a citação válida em ação via da qual titular de direito subjetivo, direta ou virtualmente, pretenda o seu reconhecimento judicial, tem o condão de interromper a prescrição, salvo se declarada pelo Judiciário a inexistência mesma do direito. Nesse caso, menos pela ineficácia interruptiva decorrente da citação e mais por força da própria coisa julgada, não se admitiria a propositura de outra ação buscando o reconhecimento do direito negado por decisão judicial com trânsito em julgado. Se, porém, embora tida por inviável a pretensão ajuizada, o tenha sido por questões de ordem meramente processual, que não as elencadas no art. 175, CC, é de ser havida por interrompida a prescrição na data em que regular e validamente houver sido citado o réu.
Isto porque, proposta ação visando a assegurar o exercício de um direito e efetuada, sem vícios, a citação do requerido, tal proceder equivale quanto ao efeito interruptivo da prescrição, ao ajuizamento de processo preparatório, ação declaratória, ou mesmo ao protesto judicial formulado com esse intuito.
(...)
Em suma, o que se requer para considerar interrompida a prescrição é a ciência inequívoca do obrigado de que o titular do pretenso direito material subjetivo já não mais se apresenta inerte em relação ao seu exercício”.
Conforme se vê, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que sendo inequívoco o exercício do direito e a boa-fé do autor, mesmo que tenha sido proposta ação incabível, considera-se interrompido o prazo prescricional, situação que é claramente verificada no presente caso, conforme se depreende do acordão da apelação, pois a questão não envolvia Ação de Cobrança, mas, sim, Ação de Arbitramento de Honorários.
No caso, embora proposta inicialmente ação inadequada (ação de cobrança) e não admitido pelo Tribunal de Justiça (na apelação) o arbitramento, houve ciência inequívoca, com a citação, de que o titular do pretenso direito material subjetivo, já não mais se apresentava inerte em relação ao seu exercício. Além disso, as partes são as mesmas e o fato jurígeno é exatamente o mesmo trazido na causa de pedir, portanto, a citação realizada na ação anterior, mostra-se idônea a provocar a interrupção do prazo prescricional.
Dito isto, e levando-se em conta que o trânsito em julgado da sentença só se deu em 2.017, sendo que a demanda proposta em 28/02/2.018, não há falar em prescrição.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar os argumentos que levaram o órgão fracionário a afastar a prescrição, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, não pela análise da tese jurídica em si, mas porque a parte recorrente sustenta que o afastamento desta tese decorre na existência de renúncia de mandato, fato não constado pela instância ordinária e cuja verificação pela instância superior atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS MUTUÁRIOS.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Quanto à alegação de inocorrência da prescrição, observa-se que os argumentos utilizados para fundamentar a tese ora exposta somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas, não cabendo a esta Corte Superior, a fim de alcançar conclusão diversa da estampada no acórdão recorrido, reavaliar o conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 07 do STJ.
3. Na hipótese dos autos, o imóvel financiado, segundo as normas do Sistema Financeiro da Habitação, foi transferido por meio de 'contrato de gaveta'. Todavia, não houve anuência da seguradora e do agente financeiro para a transferência do financiamento aos promitentes compradores, providência imprescindível, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.004/90, consoante, inclusive, restou firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1150429/CE (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/04/2013, DJe 10/05/2013), sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1794641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça